Tribunal: CARF
Processo: 10783.901542/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901542/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.506 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
BRASLIMP SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas
em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, por representar, se
admitida, indevida supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901542/2014-07
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901542/2014-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-59.017 -
4a Turma da DRJ/REC, de 31 de janeiro de 2018.
A contribuinte transmitiu PER/DCOMP, com base em crédito decorrente de
pagamento indevido de CSLL (código de receita 6012), referente ao 4o trimestre de 2013, no
montante de R$ 96.621,81.
O Despacho Decisório não homologou a compensação dos débitos declarados, por
ter sido identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para a extinção
de outros débitos da contribuinte, de modo que o crédito era inexistente.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade e não confirmou a alegação de erro no preenchimento da DCTF original. Diante
disso foi mantida a decisão proferida no Despacho Decisório.
O Acórdão foi apresentado sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27/09/2017.
Cientificado dessa decisão, via postal, em 15/02/2018, o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 14/03/2018.
Em sua defesa, a interessada presta os seguintes esclarecimentos:
 concorda que não existe nem o direito creditório pleiteado, nem os débitos declarados:
Concordamos que não existe direito ao crédito solicitado, assim como não existe o
debito informado a compensar.|
 alega que se trata de um equívoco do escritório de contabilidade, que teria replicado a
situação de outro cliente, o que gerou a confusão;
 aponta que os julgadores, induzidos pela falha no preenchimento do PER/DCOMP, não
verificaram que não foi apurado débito de IRPJ (código de receita 3373) no 4o trimestre de
2013 no valor de R$ 95.689,54, nem que informações sobre tal débito não foram
declarados em DCTF (original e retificadora). Reproduzo trecho do recurso:
Os julgadores se esmeraram na apuração de inexistência do valor do crédito, listaram
pagamentos dos DARFs, etc e não observaram na DCTF da empresa que não existe,
nem na declaração original, e, nem na declaração retificadora a informação de debito
declarado de IRPJ código 3373 referente ao quarto trimestre de 2013 no valor de
R$95.689,54.
Mesmo os julgadores sendo induzidos ao erro pela falha do preenchimento, se o esmero
e critério de analise fossem iguais para negar o crédito, facilmente evidenciariam que
não existe o debito, nem tampouco abusariam do poder de tributar utilizando uma
informação errada em um formulário para fazer um lançamento de crédito tributário de
ofício indevido e inconstitucional.
Ao final, requer:
Á vista de todo exposto, demonstra a insubsistência e improcedência do acórdão em
epigrafe, espera e requer a impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, assim como a
extinção do processo.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901542/2014-07

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 15/02/2018 do Acórdão no 11-59.017 -
4a Turma da DRJ/REC, de 31 de janeiro de 2018, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 14/03/2018, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pela representante legal da empresa, em conformidade
com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso, direito creditório, decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL (código de receita 6012), apurado no 4o trimestre de 2013, está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Ainda analisando a possiblidade de se conhecer da contestação, importa destacar
que, nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas das
alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
No caso dos autos, verifica-se que, em sua manifestação de inconformidade, a
interessada alega que restaria direito creditório decorrente do pagamento de CSLL disponível
para homologar a compensação declarada no PER/DCOMP, tendo em vista que teria cometido
erro ao informar em sua DCTF original o valor do débito de CSLL (código de receita 6012),
que foi quitado por meio do pagamento que deu origem ao crédito pleiteado.
I - OS FATOS A empresa realizou de forma incorreta o preenchimento e envio da
declaração da DCTF do mês 12/2013 relacionando o DARF pago em 29/11/2013
valor RS 96.621,81 código de receita 6012, periodo de apuração 31/12/2013, data de
vencimento 31/01/2014, o que ocasionou o entendimento de que o DARF foi
totalmente utilizado para quitação de débitos. Providenciamos a retificação da
referida DCTF de forma a corrigir a informação do valor do débito da empresa e ser
possível a Receita Federal do Brasil reconhecer o crédito solicitado na citada
Perd/Comp.
II - O DIREITO E MÉRITO Somente diante da negativa da não homologação é que foi
providenciada a retificação da declaração DCTF para que fosse reconhecido pela
Receita Federal do Brasil o direito de crédito para a impugnante.
Está claramente evidenciado que o crédito existe e que foi erro de informação na
declaração DCTFB do mês 12/2013 para que a RFB homologasse a declaração
Per/Dcomp em questão.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901542/2014-07

A DRJ Recife analisou as razões apresentadas pela interessada e não confirmou
o direito creditório declarado, deixando claro que para comprovar o erro de preenchimento na
DCTF, seria necessário trazer provas do alegado erro, como sua escrituração contábil e fiscal,
conforme transcrição a seguir:
14. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro seria necessário que o contribuinte
trouxesse aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte
de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o montante correto do tributo informado na DCTF
retificadora está em conformidade com a escrituração. Acontece que o contribuinte não
juntou qualquer documento comprobatório.
No Recurso Voluntário, a contribuinte inova em sua alegação ao concordar que
não existe nem o direito creditório pleiteado, nem os débitos declarados. Esclarece que teria
havido um equívoco do escritório de contabilidade que teria replicado a situação de outro cliente, o
que gerou a confusão.
Defende que, induzidos pela falha no preenchimento do PER/DCOMP, os
julgadores da DRJ não verificaram que não foi apurado no 4o trimestre de 2013 o débito de IRPJ
(código de receita 3373; no valor de R$ 95.689,54), que se pretendia quitar por compensação,
nem que as informações sobre tal débito não foram declarados em DCTF (original e
retificadora). Reproduzo trecho do recurso:
Os julgadores se esmeraram na apuração de inexistência do valor do crédito, listaram
pagamentos dos DARFs, etc e não observaram na DCTF da empresa que não existe,
nem na declaração original, e, nem na declaração retificadora a informação de debito
declarado de IRPJ código 3373 referente ao quarto trimestre de 2013 no valor de
R$95.689,54.
Mesmo os julgadores sendo induzidos ao erro pela falha do preenchimento, se o esmero
e critério de analise fossem iguais para negar o crédito, facilmente evidenciariam que
não existe o debito, nem tampouco abusariam do poder de tributar utilizando uma
informação errada em um formulário para fazer um lançamento de crédito tributário de
ofício indevido e inconstitucional.
Verifica-se, portanto, que na manifestação de inconformidade a contribuinte
defendeu a existência do direito creditório, enquanto que no recurso voluntário concorda que o
crédito não existe, esclarece que teria havido um equívoco do escritório de contabilidade ao
enviar a DCOMP e defende que os débitos que se pretendia compensar não teriam sido apurados.
Logo, no presente caso, a comparação entre as razões de defesa trazidas na
impugnação e as alegações do recurso permite a constatação de que a matéria contida neste
último apelo não foi abordada naquela primeira peça.
Portanto, ficou caracterizada a inovação da matéria apresentada em sede de
recurso voluntário, o que impede a sua apreciação neste momento processual, por preclusão
consumativa.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, o que não ficou configurado nos presentes
autos.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.506 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901542/2014-07

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em não conhecer do Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital